Tribunal: TJPA
Processo: 0117135-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117135-80.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JULIO CESAR DA ROCHA ALVES, ROSEANE SEADE VIEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos.

2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3-
Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores.

4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelantes
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e

apelados
JÚLIO CESAR DA ROCHA ALVES E ROSEANE SEADE VIEIRA ALVES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, condenando as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço do valor contratual do imóvel atualizado, bem como à restituição do valor pago a título de taxa condominial no montante de R$ 2.451,17 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
JÚLIO CESAR DA ROCHA ALVES E ROSEANE SEADE VIEIRA ALVES.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo que adquiriram uma unidade no empreendimento Verano Residencial Clube, de propriedade das requeridas, cuja conclusão das obras estava programada para junho de 2014, com a possibilidade de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo informado, entretanto, que até a data da propositura da ação (fevereiro de 2016), o empreendimento ainda não havia sido entregue, razão pela qual pugnaram pela procedência da demanda, a fim de que as ora apelantes fossem condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo pleiteado também a declaração de nulidade da cláusula de tolerância, bem como a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem e taxa condominial.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 4719279) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial

Irresignada,
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram recurso de apelação (ID 47192809), aduzindo em suma, a inexistência de ato ilícito perpetrado pelas requeridas a fim de ensejar danos materiais na modalidade de lucros cessantes, bem como a condenação à devolução de taxa condominial e ainda, ao pagamento de danos morais.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, para determinar a exclusão da condenação a indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes e taxas condominiais), bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4719282), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelas ora recorrentes, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Á míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie, oportuno salientar ser pacífico na Jurisprudência Pátria o entendimento no sentido da aplicabilidade da legislação consumerista (código de defesa do consumidor), em razão da circunstância do contrato envolver uma relação de consumo, figurando os autores como consumidores e as requeridas como fornecedoras, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Em relação ao mérito propriamente dito, sustentam as ora recorrentes a inexistência de responsabilidade civil no caso em comento, bem assim a necessidade de configuração do ato ilícito para caracterizar o dever de indenizar, assim como a inviabilidade de condenação em lucros cessantes e danos morais, pugnando, em caso de manutenção da sentença, pela minoração dos valores arbitrados.

Da análise do contrato firmado entre as partes, evidencia-se que a conclusão da obra foi prevista para junho de 2014 (ID Nº. 4719270 – FLS. 26), prazo prorrogável pelo período de 180 dias, conforme prevê a cláusula 7.1 do referido contrato (ID Nº. 4719270 – FLS. 33).

Nesse sentido, c
onsiderando a cláusula de tolerância acima citada, o empreendimento deveria ter sido concluído em dezembro do mesmo ano, contudo, pelo que consta dos autos, a efetiva entrega das chaves aos apelados somente se deu em março de 2016 (ID Nº. 4719275 – FLS. 181), mesmo tendo o habite-se sido emitido na data de 26/02/2015 (ID Nº. 4719270 – FLS. 55).

Assim, não havendo comprovação de que a entrega das chaves na data acordada tenha havido por culpa exclusiva dos compradores, ônus que cabia as empresas recorrentes, do qual não se desincumbiu,
resta demonstrado de forma cristalina
o atraso injustificado da entrega do imóvel.

De igual modo, resta demonstrado nos autos, que os apelantes adimpliram integralmente com o valor avençado, tendo pago a importância de R$ 276.452,35 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), segundo demonstrativo de pagamento fornecido pelas próprias empresas rés, conforme se verifica às fls. 53-54 (ID Nº. ID Nº. 4719270).

Ademais, não obstante haja previsão contratual de extensão do prazo de entrega, a alegada demora imputável exclusivamente aos órgãos de fiscalização deve ser considerada pela ré quando do anúncio do empreendimento e da efetivação das vendas, não se caracterizando como circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis, e ainda, não tendo o condão de romper o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pelos compradores, de modo a elidir a responsabilidade das construtoras pelo atraso da obra.

De mais a mais, no que concerne à alegação de falta de pagamento de débitos cartoriais por parte dos autores junto às rés, observa-se que as apelantes, como bem ressaltado na sentença ora vergastada, não se desincumbiram de comprovar o alegado, tendo juntado apenas documento produzidos unilateralmente que não têm o condão de afastar a responsabilidade pelo atraso.

Desta feita, não há que se falar em ausência de responsabilidade das recorrentes pelo atraso ocorrido na entrega do imóvel adquirido pelos apelados. Ora, as construtoras vêm lançando inúmeros empreendimentos de forma concomitante, sem que tenham, de fato, os meios para honrar o compromisso assumido perante os consumidores - os quais, por sua vez, veem-se compelidos ao pagamento tempestivo das parcelas mensais e dos inúmeros e expressivos reforços avençados.

A respeito do tema, colaciona-se a jurisprudência pertinente ao tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZATÓRIA.
Mostra-se inadmissível a prorrogação indeterminada do prazo para a entrega de obra sob alegações de caso fortuito ou força maior, pois latente a afronta ao art.
51
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Ademais, no caso, sequer possível o enquadramento do atraso em tais hipóteses, pois problemas climáticos e de solo, bem como embargo da Delegacia Regional do Trabalho, são inerentes à atividade da construção civil, sendo impositiva a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado pela autora. Precedentes da Corte.
Inviável a condenação ao pagamento de multa pelo atraso na entrega quando ausente qualquer previsão contratual nesse sentido, bem como a fixação de indenização por dano material, pois a demandante assumiu o risco do negócio ao adquirir mobiliário mesmo tendo conhecimento do atraso. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ” (Apelação Cível Nº 70053737953, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 14/08/2013).

Destarte, conclui-se pela impossibilidade de se considerar legal o atraso na entrega da obra, posteriormente ao prazo previsto na cláusula de tolerância, restando, portanto, caracterizada a violação de um dever jurídico por parte das rés.

Outrossim, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art.
927
do
Código Civil
”.

No caso em comento, a violação de um dever jurídico por parte das demandadas restou consubstanciado no abusivo descumprimento do prazo para a entrega da unidade imobiliária. A culpa ou dolo, no caso, é dispensável, em razão da incidência da legislação consumerista.

DOS DANOS MATERIAS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES E DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE TAXA CONDOMINIAL:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS. 1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne a condenação das apelantes à devolução da taxa condominial paga antes da entrega efetiva do imóvel,
oportuno salientar que a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condom
í
nio
é
do
condômino, nos termos do art. 1.336, inciso I do CC.

Pois bem, as obriga
çõ
es condominiais s
ã
o de natureza propter rem, vez que se ligam
à
coisa e, n
ã
o propriamente,
à
pessoa f
í
sica ou jur
í
dica que as contraiu.

Desse modo, somente por ocasi
ã
o em que o comprador/adquirente tenha a posse do im
ó
vel, ou seja, possa usar, gozar e dispor do bem,
é
que se torna, efetivamente, o respons
á
vel pelo pagamento das taxas condominiais.

Nessa esteira de racioc
í
nio, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do im
ó
vel em mar
ç
o de 2016 e, considerando que as apelantes n
ã
o se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do im
ó
vel, outra conclus
ã
o n
ã
o se pode chegar que n
ã
o seja a de que a cobran
ç
a pela taxa condominial antes da efetiva entrega tamb
é
m se mostrou ilegal, cabendo
à
s construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restitui
çã
o de tais valores.

A respeito do tema, vejamos a Jurisprud
ê
ncia P
á
tria, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CABIMENTO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. ACEITAÇÃO.
CONSUMIDOR. TAXAS DE CONDOMÍNIO. NÃO PREVISTA NO TERMO. INTERESSE CONFIGURADO. COBRANÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO
. 1. Evidencia a falta de interesse de agir quando demonstrada a opção do autor em receber a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel o valor referente a 0,5% do preço atualizado contrato, dando plena quitação ao pagamento da multa compensatória, conforme Termo de Ajuste de Conduta firmado pela apelada com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 2. Assim, a concordância do autor em fazer quitar todo e qualquer prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel faz excluir os pedidos de: de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta, condenação da apelada a pagar, a título de multa moratória e compensatória, os valores pactuados no contrato de promessa de compra e venda, indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais. 3. Por outro lado,imperativo ressaltar que a restituição das taxas de condomínio pagas antes da entrega do imóvel, devem ser analisadas, porquanto quitadas após o recibo referente a reparação dos danos suportados pelo consumidor.
4. A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo.
Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20150110316780, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 168)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO.
TAXAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO.
1. O condomínio não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não se enquadra na condição de fornecedor solidário na cadeia consumerista atribuída à causa, tampouco se discute a legitimidade das taxas condominiais cobradas, mas sim quem deveria pagá-las. 2.
A dívida decorrente da taxa condominial, tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.
(TJ-DF - APC: 20140111884960, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/03/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2016 . Pág.: 206)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA – INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente a decisão e, ainda, apresenta fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma do julgado.
O pagamento das taxas condominiais, impostos e demais despesas oriundas do imóvel, é ônus da construtora até a efetiva entrega da unidade habitacional. Até a efetiva imissão na posse pelo promitente comprador, ou seja, até a entrega das chaves, é da construtora a responsabilidade de arcar com o pagamento dos encargos referentes às taxas condominiais.
(TJ-MS - AI: 14092178220178120000 MS 1409217-82.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019)

Desta feita, n
ã
o merece reparos esta parte do decisum, devendo ser mantida a condena
çã
o
à
restitui
çã
o dos valores pagos a t
í
tulo de taxa condominial antes da efetiva entrega do im
ó
vel.

DOS DANOS MORAIS

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados

indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

No que diz respeito ao quantum fixado a título de danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sendo assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Desta feita, irrepreensíveis se afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar procedente em parte as pretensões deduzidas na inicial, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todas as suas disposições.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2021